Tribunal: TJBA
Processo: 8120980-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120980-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ADEVANDIL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO FERREIRA DE JESUS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.022, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por banco contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno, apenas para fixar critérios de atualização monetária e juros moratórios conforme Lei nº 14.905/2024, mantendo, no mais, decisão monocrática que negara provimento à apelação da instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre diversos dispositivos legais e súmulas, requerendo a parte embargante o acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões relevantes da controvérsia, com fundamentação suficiente. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão relevante.
5. O recurso revela mero inconformismo com a decisão proferida, não estando presentes os vícios que autorizam a interposição de embargos declaratórios.
6. É pacífica a jurisprudência no sentido de que embargos de declaração não se prestam à simples finalidade de prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios legais.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte não caracteriza omissão, quando o acórdão examina de forma clara e suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1848917/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC nº 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8120980-16.2023.8.05.0001
,

em que figuram como embargante
BANCO ITAU SA
e como embargado
ADEVANDIL DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator